Tribunal: TJDFT
Processo: 0708605-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0708605-96.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL Apelado(a): DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas do Distrito Federal (SAE/DF) (ID 40704774) em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada em face do Distrito Federal, indeferiu liminarmente a petição inicial, porquanto as partes deixaram de cumprir determinação de emenda. Conforme consta no despacho de ID 40704766, houve determinação do d. juízo para que fosse retificado o cadastro dos autos, a fim de que os substituídos constem como autores da ação. Todavia, como a inclusão das partes substituídas foi realizada no polo passivo, à laboriosa secretaria desta 1a Turma Cível, para que proceda conforme determinado no item I do despacho de ID 40704766 (retifique-se o cadastro para que os substituídos constem como autores). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator